Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721388-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EULDA &amp; MARCONDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbando e Fundiário do DF que, nos autos da Processo n° 0702561-32.2020.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos que determinaram a retirada da cobertura do estabelecimento agravado, localizado na SHC/S EQS 102/103, Bloco “A”, Loja 41. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, em 6.10.2020. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora